Tribunal: TJMT
Processo: 1027524-69.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027524-69.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), NELCI ELEONOR BOTEGA - CPF: 015.363.401-46 (AGRAVADO), CLAUDIA FREIBERG - CPF: 641.897.910-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CONHECIDO EM PARTE E, NESSE PONTO, NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
-
AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 1998.01.016798-9

–

PRESCRIÇÃO
–
QUESTÃO JÁ ANALISADA –

INVIABILIDADE DE NOVA DISCUSSÃO
-
PEDIDO DE REVISÃO

PARÂMETROS PARA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA

–

NÃO INSURGÊNCIA NO MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO -
LEGITIMIDADE ATIVA –

EXECUÇÃO
D
O

DECISUM

INDEPENDENTEMENTE

DO POUPADOR SER ASSOCIADO AO IDEC –

POSSIBILIDADE – MATÉRIA RESOLVIDA NO RESP

1.391.198/RS (TEMA 724) – EFICÁCIA

ERGA OMNES

– (TEMA 723 )
–
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO NÃO PROVIDO
.

“
As matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão temporal, porém, uma vez arguidas e apreciadas, submetem-se à preclusão consumativa, não podendo ser reapreciadas
”
(
AgInt
no
AREsp
1903788
/MT)
.

Se no juízo de origem
a
parte
anuiu expressamente
com os cálculos do perito, é inviável a pretensão de re
visão
dos parâmetros no RAI, visto que ocorreu a preclusão consumativa, além de configurar indevida inovação recur
s
al e comportamento contraditório.

Todos os possuidores de caderneta de poupança do Banco do Brasil têm legitimidade ativa para requerer o cumprimento da sentença coletiva proferida em Ação Civil Pública relacionada aos expurgos inflacionários, independentemente de vinculação aos quadros associativos do IDEC. (Tema 723 -
Resp
n. 1.391.198/RS, representativo da controvérsia).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1027524-69.2023.8.11.0000 de decisão da10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença decorrente da Ação Civil Pública n. 1998.01.016798-9 (12a Vara Cível de Brasília-DF), rejeitou a impugnação e homologou o cálculo.

O agravante alega que a agravada não tem legitimidade para propor o feito porque não comprovou a condição de associada ao IDEC.

Aduz que ocorreu a prescrição porque o feito foi interposto mais de vinte anos entre o fato gerador e a habilitação proposta.

Assevera que
“o alcance do título circunscreve-se aos limites do território do Distrito Federal” e, como “in
casu
”, os exequentes não residem em Brasília e sim na Comarca de São Carlos/SP, bem como, considerar que os mesmos não foram alcançados pelo título judicial formado no processo da ação civil coletiva em comento, até mesmo por não haver “comprovação de que as contas poupança mantidas com o estabelecimento bancário réu foram abertas no Distrito Federal, muito menos que à época os correntistas eram domiciliados em Brasília”
.

Diz que a remuneração das cadernetas de poupança deve seguir os índices oficiais da época, não podendo ser aplicada a Tabela Prática do Tribunal de Justiça.

Assevera que, com relação aos expurgos inflacionários dos Planos Collor I e Collor II é necessário aguardar a solução definitiva a ser dada pelo STF no julgamento dos recursos extraordinários n° 591.797 e 632.212 sobre os índices que refletem a
manutenção do poder aquisitivo e, caso não seja esse o entendimento, que seja adotado o índice de 10,14% para o mês de fevereiro de 1989 (crédito em março de 1989).

E mais, esses dois planos (Collor I e II) não devem ser incluídos nos índices do montante exequendo, pois não há previsão para tanto na sentença exequenda.

Esclarece que, quanto aos juros de mora, devem ocorrer a partir da sua a habilitação nos autos e não da sua citação no processo de conhecimento (junho/1993).

E
feito suspensivo
indeferido (Id.
192888182
).

Contraminuta no Id.
199143193
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da prescrição

A agravada ajuizou
Cumprimento de Sentença decorrente da Ação Civil Pública n. 1998.01.016798-9 (12a Vara Cível de Brasília-DF)
.

A questão relativa à
prescrição já foi resolvida na AP
1022302-41.2016.8.11.0041
, julgada em
29/05/2019

e transitou em julgado em
16/07/2019
,

p
ortanto fica vedada a rediscussão,
ante a preclusão consumativa
(
arts
. 505 e 507 do CPC).

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. POSSIBILIDADE. 1. Ação de cobrança cumulada com compensação por dano moral e repetição de indébito. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. As matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão temporal, porém, uma vez arguidas e apreciadas, submetem-se à preclusão consumativa, não podendo ser reapreciadas
. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1903788 MT 2021/0156823-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/11/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/11/2021)
(grifei)

Dos Parâmetros para Liquidação da Sentença

O primeiro
laudo pericial
foi apresentado em
20-10-2021 (Id.
68326239
, 1o grau
)
, com o qual o agravante anuiu e a agravada discordou
(Ids.
75088284
e
74411884
, 1o grau).

Com isso,
foi apresentado novo
relatória
e,

novamente,
o agravante
manifestou concordância e a agravada se opôs
; com isso, o perito prestou esclarecimentos
em 08-09-2023 (Id.
110413703
,
111376602
,

111519293
e
128460265
, 1o grau).

Intimad
a
s, ambas as partes manifestaram expressamente sua anuência;
em seguida os cálculos foram homologados e a Impugnação ao Cumprimento de Sentença rejeitada.

Como se vê, embora o agravante tenha sido intimado três vezes sobre os cálculos, em nenhuma delas apresentou qualquer insurgência,
ao contrário, concordou expressamente,
o que impede que o faça neste momento, visto que ocorreu a preclusão consumativ
a
, além de configurar comportamento contraditório e inovação recursal, o que é vedado.

Ilegitimidade ativa de não associado para requerer o Cumprimento da Sentença proferida na ACP n. 1998.01.1.016798-9 e abrangência
erga omnes

O agravante argumenta que o instituto da coisa julgada no que diz respeito à sentença prolatada na Ação Civil Pública n. 1998.01.016798-9, ajuizada pelo IDEC na 12a Vara Cível do Distrito Federal, incidiria somente nos limites da competência territorial do órgão prolator, ou seja, só aos poupadores que tinham caderneta no
Distrito Federal, e por essa razão o título apresentado em juízo seria nulo.

Todavia, o STJ já consolidou em Recurso Especial repetitivo que é indevido limitar, em princípio, a eficácia das decisões prolatadas em ações civis públicas coletivas ao território da competência do órgão judicante. Essa vedação

se estende aos direitos coletivos indistintamente (direito coletivo em sentido estrito, difuso ou individual homogêneo), e neste último (individual homogêneo) a coisa julgada

atingirá

todos

os

beneficiários

do

decisum

que se pretenda executar
.
(REsp n. 1243887/PR).

E mais, ao julgar o tema 1.075 (RE 1.101.937/SP), o STF definiu o seguinte:

"I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original.

II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).

III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas."

Assim, declarada a inconstitucionalidade da redação do art. 16 da Lei 7.347/86 dada pela Lei 9.494/97, de que a sentença faria coisa julgada apenas nos limites do órgão julgador, é infundada a alegação de que a decisão proferida na ACP em referência não possui eficácia
erga omnes
, visto que abrange todos os poupadores.

Sobre a legitimidade de não associado do IDEC para requerer o Cumprimento da Sentença prolatada na Ação Civil Coletiva n. 1998.01.1.016798-9,12a Vara Cível da Circunscrição Especial
Judiciária de Brasília/DF, o

STJ já pacificou no
Resp
1.391.198-RS, representativo da controvérsia,
sua

aplicabilidade, por força da coisa julgada, a todos os detentores de cadernetas de poupança do Banco do Brasil,

independentemente
de sua residência ou domicílio no Distrito Federal,
de vinculação ou não ao IDEC
. Desse modo,reconheceu ao beneficiário o direito de ingressar com cumprimento individual da sentença coletiva no juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.

Quanto à afirmação de que em virtude do julgamentodo RE 573.232/SC, no qual consolidou-se que apenas os associados que tenham dado autorização expressa para propositura de Ação ordinária coletiva poderiam executar o título judicial, o próprio STF consignou noARE 904.731-
AgR
/SC
“não se revelar processualmente ortodoxo nem juridicamente adequado pretender-se o reconhecimento da inexigibilidade de título judicial, sob pretexto de que a sentença transitada em julgado fundamentou-se em interpretação diversa daquela que esta Suprema Corte, em momento posterior (como no caso), veio a firmar”.

Ante a grande discussão gerada em virtude do precedente decidido nos
REs
573.232/SC e 612.043/PR, o STJ submeteu a questão da
“Legitimidade do não associado para a execução da sentença proferida em ação civil pública manejada por associação na condição de substituta processual”
a julgamento sob o rito dos Recursos repetitivos, definindo no Tema 948 que em ACP proposta por Associação, na condição de substituta processual dos consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução de sentença todos os beneficiados pela sentença, independentemente de serem previamente filiados à Associação.

Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (CPC, ART. 927). AÇÃO CIVIL PÚBLICA.CADERNETAS DE
POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (IDEC) EM FACE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SUCEDIDA POR OUTRA. DISTINÇÃO ENTRE AS RAZÕES DE DECIDIR (DISTINGUISHING) DO CASO EM EXAME E AQUELAS CONSIDERADAS NAS HIPÓTESES JULGADAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 573.232/SC E RE 612.043/PR). TESE CONSOLIDADA NO RECURSO ESPECIAL. NO CASO CONCRETO, RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Na hipótese, conforme a fundamentação exposta, não são aplicáveis as conclusões adotadas pelo colendo Supremo Tribunal Federal, nos julgamentos dos: a) RE 573.232/SC, de que "as balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial"; e b) RE 612.043/PR, de que os "beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial".

2. As teses sufragadas pela
eg
. Suprema Corte referem-se à legitimidade ativa de associado para executar sentença prolatada em ação coletiva ordinária proposta por associação autorizada por legitimação ordinária (ação coletiva representativa), agindo a associação por representação prevista no art. 5o, XXI, da Constituição Federal, e não à legitimidade ativa de consumidor para executar sentença prolatada em ação coletiva substitutiva proposta por associação, autorizada por legitimação constitucional extraordinária (p. ex., CF, art. 5o, LXX) ou por
legitimação legal extraordinária, com arrimo, especialmente, nos
arts
. 81, 82 e 91 do Código de Defesa do Consumidor (ação civil pública substitutiva ou ação coletiva de consumo).

3. Conforme a Lei da Ação Civil Pública e o Código de Defesa do Consumidor, os efeitos da sentença de procedência de ação civil pública substitutiva, proposta por associação com a finalidade de defesa de interesses e direitos individuais homogêneos de consumidores (ação coletiva de consumo), beneficiarão os consumidores prejudicados e seus sucessores, legitimando-os à liquidação e à execução, independentemente de serem filiados à associação promovente.

4. Para os fins do art. 927 do CPC, é adotada a seguinte Tese: "Em Ação Civil Pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente." 5. Caso concreto: negado provimento ao recurso especial.
(REsp 1362022/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, julgamento em 28/04/2021,
DJe
de 24/05/2021).

Diante disso, não mais comportam discussão os limites subjetivos da sentença, que atinge todos os poupadores que mantiveram caderneta de poupança no Banco do Brasil no território nacional no período delimitado pela condenação.

Pelo exposto,
conheço em parte do Recurso e, nesse ponto, nego-lhe provimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024